Tribunal: TJMT
Processo: 1001149-24.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001149-24.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (RECORRENTE), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS TRABALHISTAS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ARGUMENTO DE FALTA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADO. DESPESAS COM PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIDA DEVIDAMENTE APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de procedência, determinando o pagamento das verbas trabalhistas referente às férias proporcionais, um terço de férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, pelo período trabalhado no cargo em comissão.

O vínculo estabelecido entre o Município de Barra do Garças e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, todavia, faz jus `as verbas salarias referentes ao décimo terceiro, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela Constitucional Federal a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da CF.

O argumento de ausência de prévia dotação orçamentária não pode ser utilizado como justificativa para o não cumprimento dos direitos dos servidores, como é o recebimento da verbas trabalhistas.

A correção monetária deve ser calculada com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir da data do prejuízo.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado e interposto contra sentença de procedência, que determinou o pagamento das verbas trabalhistas referente à férias proporcionais, um terço de férias proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, pelo período trabalhado no cargo de comissão.

Em linhas gerais, a parte recorrente assevera que o recorrido passou a integrar o quadro de funcionários regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município, nos moldes da Lei Complementar nº. 03/1991, que não prevê o pagamento de férias e décimo terceiro salário. Aduz a necessidade de dotação orçamentário para pagamento da importância pretendida. Argumenta que a data de incidência da correção monetária deve ser a partir da citação de modo diverso do fixado pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público, em razão do oficio nº 83/2017 – CPC/NDTTIPI.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O ponto controvertido consiste em analisar se a parte recorrida possui direito ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro, cujo vínculo decorre de contrato de prestação de serviços em comissão, no cargo de Secretário Municipal de Esportes e Lazer, no período de 01.01.2017 a 19.04.2017.

O vínculo estabelecido entre o Município de Barra do Garças e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, o que torna indevido qualquer tipo de compensação pela sua dispensa. Por outro lado, faz jus as verbas salarias referentes ao décimo terceiro, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela Constitucional Federal a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º da CF.

As verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário e às férias, acrescidas do respectivo adicional, são direitos sociais assegurados pela Constituição Federal a todo trabalhador, seja ele urbano ou rural, temporário ou efetivo.

Dessarte, os servidores comissionados contratados pela Administração Pública possuem o direito ao recebimento das referidas verbas salariais, conforme o art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3º, da Lei Maior.

Neste sentido, julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEMISSÃO AD NUTUM. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. DIREITOS TRABALHISTAS. VERBAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA. O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, sendo demissível ad nutum, de modo que não há que falar-se em violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório a exoneração do servidor sem precedência de justa causa ou instauração de processo administrativo. Não cabe qualquer tipo de compensação pela sua dispensa,
salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7º, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior.
Recurso provido. (N.U 0011219-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019)

Assim, o reconhecimento estabelecido na sentença tem matiz constitucional e deve ser mantida.

A ausência de dotação orçamentária não elide sua responsabilidade quanto ao pagamento das despesas com seus servidores, razão pela qual tal fundamento deve ser rechaçado. Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTES DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 355/07. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei" (AgRg no AgRg no AREsp 86.640, PI, relator o Ministro Benedito Gonçalves, Dje de 09.03.2012). 2. De acordo com a orientação desta Corte "as restrições sobre as despesas com pessoal, previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, também não incidem quando decorrerem de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC n. 101/2000" (AgRg no Ag 1.370.477, SP, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 25.04.2012). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 464.951 – RN)

Em relação à forma de incidência da correção monetária da condenação, verifica-se que foi fixada de forma devida, uma vez que observou o tema 810 do STF,

que prevê que a partir de 30/06/2009 a correção monetária deve ser realizada pelo IPCA-E, a partir do prejuízo.

Assim, não há o que alterar em relação à correção monetária.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021